Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703141-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ANDRADE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o teor do despacho de ID 22949401, promovendo os esclarecimentos necessários. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator